Tribunal: TJBA
Processo: 8002905-50.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8002905-50.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PRISCILA ROCHA BOAVENTURA, ALLAN OLIVEIRA LIMA, RAMON WILLIAM MENDES BRANDAO, GABRIELA SOUZA CORDEIRO EMBARGADO: MUNICIPIO DE CHORROCHO Advogado(s): DJALMA SILVA JUNIOR RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO EXTINTA POR DESISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARGUMENTOS SUBSISTENTES. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DA PARTE AUTORA DESISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, em face de decisão monocrática que, em consonância com o artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, homologou o pedido de desistência da ação formulado pelo MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ, extinguindo o feito sem resolução do mérito. 2. Embargos de Declaração que apontam a omissão do julgado, ao deixar de condenar o Autor (Município) ao pagamento da verba honorária sucumbencial em favor do Réu (Estado), mesmo tendo a desistência ocorrido após a angularização da relação processual e a apresentação de defesa técnica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se a decisão que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito incorreu em omissão ao não fixar a condenação em honorários advocatícios, conforme requerido pelo ente federativo demandado como condição para a aceitação do pleito de desistência. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Acolhem-se os Embargos de Declaração para sanar a omissão verificada na decisão monocrática, uma vez que a questão da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais após a desistência da ação, expressamente pleiteada pelo Embargante, constitui ponto omisso a ser integrado ao julgado, mormente porque a matéria afeta diretamente a justa composição da lide sob a ótica da distribuição dos ônus processuais, sendo o recurso próprio e tempestivo. 2. Na hipótese de extinção do processo com fundamento em desistência da ação, o Princípio da Causalidade exige que a parte que deu causa à instauração do processo e, posteriormente, dele desistiu, arque com as despesas e os honorários de sucumbência, conforme estabelece o Artigo 90 do Código de Processo Civil, sendo irrelevante eventual ausência de resistência ao mérito da demanda ou a homologação da desistência pelo julgador. No caso concreto, o ajuizamento da demanda pelo Município de Chorrochó tornou necessária a atuação da máquina judiciária e a apresentação de defesa técnica pelo Estado da Bahia, justificando a imposição do ônus sucumbencial ao ente municipal desistente. 3. A fixação dos honorários deve observar os critérios previstos para Ações que buscam a desobrigação de apresentar certidões negativas de débitos estaduais e federais, levando em conta o trabalho desenvolvido pelo advogado e a importância da causa, devem ser fixados os honorários de sucumbência, em 20% do valor atribuído à causa que atribuo, de ofício, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como decidido pelo Órgão Especial. (Precedente PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8001747-48.2024.8.05.0176, Data do julgamento: De 15/09/2025 a 22/09/2025, Procedente Por Unanimidade) RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA). IV. DISPOSITIVO E TESE. 1. Embargos de Declaração acolhidos para, sanando a omissão, condenar o Município de Chorrochó ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Estado da Bahia, fixados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atribuído à causa que atribuo, de ofício, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), como decidido pelo Órgão Especial. Tese de julgamento: "1. É imperativa a aplicação do Princípio da Causalidade e do Art. 90 do Código de Processo Civil, de modo que o autor que desiste da ação, após a angularização da relação processual, deve arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração, opostos contra a Decisão de ID 85200178, proferido nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n 8002905-50.2025.8.05.0000, tendo como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargado, o MUNICÍPIO DE CHORROCHÓ ACORDAM os Desembargadores componentes da Órgão Especial do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade dos seus membros, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.